Tribunal: TJDFT
Processo: 0726828-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RECEBIDA PELA DEVEDORA DE SEU EX-CÔNJUGE. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
2. No presente caso, o desconto pretendido pelo credor pode comprometer sobremaneira a subsistência da parte devedora, já que se trata de pensão alimentícia paga pelo seu ex-cônjuge na exata medida da indispensabilidade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.